Tribunal: TJBA
Processo: 8010796-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010796-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ANIJAR SAMPAIO e outros Advogado(s): ADRIANO ARGONES MARTINS AGRAVADO: CAIO CESAR TOURINHO MARQUES Advogado(s):THAIS DE MATOS BARRETO ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia dos autos em reforma a decisão agravada, que determinou o desbloqueio de ativos financeiros em nome da Parte Executada, sob o argumento de que a quantia provêm de salário. II - O Superior Tribunal de Justiça já deliberou, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, a impossibilidade de se penhorar, em qualquer tipo de conta bancária, os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. III - Recurso Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8010796-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO CARLOS ANIJAR SAMPAIO e outros e como Agravado CAIO CESAR TOURINHO MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239